Tribunal: TJBA
Processo: 0561002-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561002-66.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FELIPE RIBEIRO COSTA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REVISÃO VINCULADA AO REAJUSTE DO SOLDO. IRDR TEMA 02 DO TJBA. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, § 3º, DA LEI Nº 7.990/2001. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. 1. Apelação interposta por servidor militar contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de revisão da GAPM no índice de 10,06%, com base em reajustes do soldo, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se a majoração do soldo por leis de reestruturação setorial obriga o reajuste proporcional da GAPM e se há direito adquirido à paridade prevista em norma legal revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. 3. A tese fixada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA) estabelece que a incorporação de valores ao soldo por reestruturação remuneratória afasta a necessidade de revisão da gratificação, ante a inexistência de aumento real geral. 4. O art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001 encontra-se tacitamente revogado pela Lei nº 10.962/2008. 5. O servidor não possui direito adquirido a regime jurídico ou fórmula de cálculo de vencimentos, desde que preservada a irredutibilidade nominal. 6. A atuação estatal conforme a lei e precedentes vinculantes exclui a configuração de ato ilícito apto a gerar danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 11.356/2009 não gerou direito à revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), por ausência de aumento real do soldo. 2. O art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 encontra-se tacitamente revogado desde a edição da Lei nº 10.962/2008, sendo inaplicável à hipótese." Referências: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000; STF, RE 976.610/BA; CPC/2015, arts. 332, III e 927, III. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n° 0561002-66.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante FELIPE RIBEIRO COSTA e, apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor. RM07